Tribunal: CARF
Processo: 10320.720176/2010-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELA PIMENTA GADELHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10320.720176/2010-01
ACÓRDÃO
3002-003.776 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COSIMA - SIDERURGICA DO MARANHAO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
O Relatório fiscal discrimina as demais receitas tributadas e o despacho
decisório contém fundamentação adequada.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
É do contribuinte o ônus de comprovar nos autos, tempestivamente, a
certeza e liquidez do crédito pretendido compensar. Não há como
reconhecer crédito cuja certeza e liquidez não restou comprovada no curso
do processo administrativo.
PERÍCIA. CONHECIMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO. SUBSTITUIR PROVA
DOCUMENTAL. NÃO SE APLICA. PRESCINDÍVEL. INDEFERIMENTO.
A perícia, pela sua especificidade, não tem a faculdade de substituir provas
que poderiam ser produzidas pela contribuinte com a juntada de
documentos aos autos no momento oportuno. Assim, o pedido de perícia
será indeferido se o fato a ser provado não necessitar de conhecimento
técnico especializado, fora do campo de atuação do julgador.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Fl. 375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.776 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.720176/2010-01
2

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Anselmo Messias Ferraz Alves(substituto[a] integral), Gisela Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de
Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão
(Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o acórdão que julgou
parcialmente procedente a manifestação de inconformidade apresentada em face do despacho
decisório que reconheceu, de forma parcial, o crédito de ressarcimento pleiteado no Pedido
Eletrônico de Ressarcimento (PER) no 36156.30139.300608.1.1.09-3206, relativo a créditos da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), apurados no regime não
cumulativo, referentes ao 1o trimestre do ano-calendário de 2007.
Do montante originalmente pleiteado — R$ 479.282,04 — foi reconhecido o valor
de R$ 21.651,26, resultando na homologação parcial das compensações declaradas com base
nesse crédito.
No âmbito da Seção de Fiscalização, foi instaurado o Mandado de Procedimento
Fiscal - Diligência no 03.2.01.00-2010-00337-3, em 31/08/2010. Após doze prorrogações
sucessivas, os trabalhos foram concluídos em 25/10/2011, com a lavratura de Relatório Fiscal (fls.
44 e 128/130), no qual se reconheceu parcialmente o crédito postulado.
Foram promovidas glosas e apurados débitos de diversas naturezas, detalhados na
planilha que segue abaixo transcrita:

Fl. 376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.776 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.720176/2010-01
3

Inconformada com a decisão administrativa, a Contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade, na qual alega, em síntese: (1) a nulidade do despacho decisório,
por ausência de fundamentação quanto à identificação do fato gerador das "outras receitas" que,
segundo a fiscalização, deveriam compor a base de cálculo da Cofins; (2) que o referido despacho
desconsiderou o tratamento tributário específico conferido às receitas financeiras — tais como
descontos obtidos, juros e variações cambiais — as quais estariam sujeitas à alíquota zero para
fins de apuração da Cofins; (3) quanto à glosa de créditos com base em supostas divergências nas
informações fiscais, sustenta que todas as informações pertinentes foram devidamente
apresentadas e registradas nos sistemas de escrituração contábil e fiscal; e (4) requer a realização
de perícia contábil, com o objetivo de esclarecer os critérios utilizados para a apuração dos
créditos da Cofins no regime não cumulativo.

Em julgamento, acordaram os membros da 4a Turma, por unanimidade de votos,
considerar parcialmente procedente a manifestação de inconformidade, revertendo as glosas no
que tange as receitas submetidas à alíquota zero não integram a base de cálculo da contribuição,
nestes termos:

“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
PEDIDO DE PERÍCIA. CARÁTER TÉCNICO DA PROVA.
A perícia é meio de prova destinada a exames que requeiram conhecimento técnico
específico.
Fl. 377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.776 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.720176/2010-01
4

PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior, refira-se a fato
ou a direito superveniente ou destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidas os autos.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007

INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. BASE DE CÁLCULO.
A partir de dezembro de 2002, a base de cálculo da contribuição é o faturamento, assim
entendido o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente de sua
denominação ou classificação contábil.

INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. RECEITA FINANCEIRA. ALÍQUOTA ZERO. EXCLUSÃO DA
BASE DE CÁLCULO.
A partir de agosto de 2004, estão sujeitas à alíquota zero as receitas financeiras auferidas
pelas pessoas jurídicas submetidas ao regime não-cumulativo. As receitas submetidas à
alíquota zero não integram a base de cálculo da contribuição.

FALTA DE PROVA. UTILIZAÇÃO COMO INSUMO.
Incumbe ao manifestante comprovar que determinado bem ou serviço, sobre o qual
pleiteia creditamento, foi utilizado como insumo na fabricação de produtos destinados à
venda.

RESSARCIMENTO. INSUMO CORPÓREO.
Para configurar insumos para os fins de creditamento na forma do disposto no art. 3o, II,
da Lei no 10.637, de 2002, e do art. 3o, II, da Lei no 10.833, de 2003, as matérias primas, os
produtos intermediários e o material de embalagem, utilizados na fabricação de bens
destinados à venda, devem sofrer alterações, tais como o desgaste, o dano, ou a perda de
propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente exercida sobre o produto
em fabricação, e, ainda, não podem representar acréscimo de vida útil superior a um ano
ao bem em que forem aplicadas.

RESSARCIMENTO. SERVIÇO. INSUMO.
Na apuração do PIS/Pasep e da Cofins, a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados sobre gastos incorridos com serviços utilizados como insumo, desde que
pertinentes ao, ou que viabilizam o processo produtivo e a prestação de serviços, que neles
possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração importe na
impossibilidade mesma da prestação do serviço ou da produção, isto é, cuja subtração
obste a atividade da empresa, ou implique substancial perda de qualidade do
produto ou serviço daí resultantes.

RESSARCIMENTO. COMBUSTÍVEIS.
O gasto com combustíveis utilizados como insumos na fabricação de produtos geram
crédito na apuração da Cofins e do PIS/Pasep Não-Cumulativos, ainda que submetidos à
Fl. 378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.776 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.720176/2010-01
5
tributação monofásica com base em alíquota diferenciada, sendo os créditos calculados,
todavia, com base nas alíquotas padrões.

FRETE NA COMPRA DE INSUMOS.
Não há previsão legal para apurar créditos de frete nas operações de compra.

Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte”

Em sede de Recurso voluntário, a Recorrente alegou, em síntese: 1) a inexistência
de preclusão no processo administrativo podendo admitir a apresentação de provas pelo
contribuinte em qualquer fase processual; 2) cerceamento do direito de defesa porque o
despacho decisório não teria informado que receitas estariam englobadas na rubrica “outra
receitas”; 3) a definição de “insumos“ aplicável à não cumulatividade do PIS/COFINS precisa levar
em consideração as realidades operacionais de cada atividade, seja comercial, industrial ou de
serviços, isto é, deve corresponder a todos os bens e serviços essenciais para que a atividade
econômica possa ser concretizada; 4) sustenta que pelo princípio da verdade material caberia ao
contribuinte comprovar as despesas e custos e, caso não concorde, caberia ao fisco, provar o
contrário; 5) pedido de conversão em diligência, considerando a suposta insuficiência da
documentação comprobatória, sustenta que a Autoridade Fiscal deveria ser a maior interessada
na realização das perícias, em consagração ao princípio da verdade material; 6) Como
consequência da reforma do acórdão recorrido, e, na existência de crédito tributário a ser
ressarcido, deve ser observada a sua integral e indissociável correção monetária.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Gisela Pimenta Gadelha Dantas - Relatora
O Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela
qual deve ser admitido.

Preclusão:

A Recorrente sustenta que “é dever da Administração Tributária efetuar o controle
da legalidade do crédito tributário – o que, por certo, inclui os créditos pleiteados pelo
contribuinte em razão da não-cumulatividade –, sendo evidente que não há que se falar em
Fl. 379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.776 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.720176/2010-01
6
preclusão no âmbito do processo administrativo fiscal. Qualquer inconsistência verificada pela
Autoridade Fiscal, inclusive quando não arguida pelo sujeito passivo, deve ser sanada de ofício”.
Afirma, ainda, que “[...] a Autoridade Fiscal pode se utilizar de qualquer meio
probatório de que tiver conhecimento e diligenciar para desvendar a realidade fática, de forma
que a adoção do princípio da verdade material resulta na mais correta aplicação do direito e da
Justiça em seu sentido amplo”.
É o que passo a analisar.
É entendimento pacífico neste Conselho que o ônus da prova recai sobre aquele
que alega. Em outras palavras, o princípio da verdade material — embora norteador do processo
administrativo fiscal — não se presta a suprir a inércia do contribuinte que, no momento
processual oportuno, deixa de apresentar os documentos e elementos probatórios necessários à
comprovação do direito creditório pleiteado.
No presente caso, verifica-se que a Recorrente não trouxe aos autos documentos
hábeis e suficientes para demonstrar a origem e a correção do crédito que pretende ver
reconhecido. Com efeito, o ônus da prova da existência, certeza e liquidez do crédito tributário
recai sobre o contribuinte, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
Diante da ausência de comprovação mínima do direito alegado, impõe-se o
indeferimento do pedido, por ausência de provas substanciais que justifiquem a homologação do
crédito requerido.
Nesse sentido, destaca-se o entendimento reiterado deste Egrégio Conselho:

"Assunto: Processo Administrativo Fiscal

Período de apuração: 31/07/2009 a 30/09/2009

VERDADE MATERIAL. INVESTIGAÇÃO. COLABORAÇÃO. A verdade material é composta pelo
dever de investigação da Administração somado ao dever de colaboração por parte do
particular, unidos na finalidade de propiciar a aproximação da atividade formalizadora
com a realidade dos acontecimentos.

PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO/ RESSARCIMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO. DILIGÊNCIA/
PERÍCIA. Nos processos derivados de pedidos de compensação/ressarcimento, a
comprovação do direito creditório incumbe ao postulante, que deve carrear aos autos os
elementos probatórios correspondentes. Não se presta a diligência, ou perícia, a suprir
deficiência probatória, seja do contribuinte ou do fisco.(...)" (Processo n.o
11516.721501/201443. Sessão 23/02/2016. Relator Rosaldo Trevisan. Acórdão n.o
3401003.096)

Portanto, não assiste razão à Recorrente, razão pela qual rejeito a preliminar
suscitada.

Cerceamento do direito de defesa:

Fl. 380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.776 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.720176/2010-01
7
Aduz a Recorrente ter havido cerceamento ao direito de defesa, sob o fundamento
de que o despacho decisório não teria especificado que receitas estariam englobadas na rubrica
“outras receitas”.

Conforme consta no Relatório Fiscal, a escrita da COSIMA elenca diversas outras
contas de receitas tributáveis auferidas no trimestre.

Às fls. 77, existe o demonstrativo das outras receitas tributadas à alíquota de 7,6%,
vejamos:

Ademais, o fundamento legal para está expresso no Despacho Decisório.

Fl. 381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.776 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.720176/2010-01
8

Portanto, entendo que não assiste razão à Recorrente quanto ao alegado
cerceamento de defesa. Por conseguinte, também rejeito a preliminar de nulidade.

Das glosas efetuadas:

Serviços prestados por pessoas jurídicas:

O acórdão ora combatido glosou os créditos referentes aos serviços prestados por
pessoas jurídicas, sob o argumento de que as correspondentes despesas não estariam registradas
nem no Livro de Entradas nem no Livro Razão da Contribuinte.
Ademais, consignou que eventuais divergências entre os registros contábeis e fiscais
devem ser devidamente esclarecidas pelo contribuinte, a quem incumbe o ônus de comprovar a
veracidade das informações prestadas e a correlação dos lançamentos com os documentos fiscais
apresentados.
Por fim, entendeu o colegiado que não restou comprovado que os referidos
serviços se enquadrariam no conceito de “insumo”, conforme exigido pela legislação de regência e
pela jurisprudência dominante, razão pela qual indeferiu o crédito pleiteado.

“42. Em primeiro lugar, a fiscalização fundamentou a inexistência de despesa com serviços
no livro registro de entrada do contribuinte e no livro razão (fls 106/108).

43. Em segundo lugar, eventual desconformidade entre registros escriturais do
contribuinte deve ser por ele esclarecida, tarefa essa de que não se ocupou.

44. Por fim, o contribuinte não se deteve em demonstrar que os serviços tomados se
inserem no conceito funcional de insumo, de modo que se conserva a glosa efetuada.”

Em sua manifestação de inconformidade, a Recorrente apresentou planilha
discriminatória dos serviços tomados, com o objetivo de demonstrar que as informações
constantes do Livro Razão e do Balancete de Verificação estariam em conformidade com os dados
declarados no DACON.
Nesse contexto, argumentou que eventuais equívocos ou omissões no
preenchimento do DACON ou nos documentos de escrituração contábil, caso existentes, não
seriam suficientes, por si sós, para justificar a manutenção das glosas efetuadas pela fiscalização,
Fl. 382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.776 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.720176/2010-01
9
conforme o seguinte trecho extraído de sua manifestação: “Eventuais erros e omissões no
preenchimento do DACON ou dos documentos de escrituração contábil, acaso existentes, são,
portanto, insuscetíveis de justificar a manutenção das referidas glosas.”

Frete:

O acórdão ora combatido glosou as despesas relativas a armazenagem e frete, sob o fundamento
de que os valores informados pelo contribuinte no DACON eram inferiores àqueles efetivamente
comprovados na escrituração contábil, conforme se destaca a seguir:

“45. Em seguida, a glosa alcançou as despesas com armazenagem e frete, declaradas pelo
contribuinte no Dacon, mas em valores inferiores aos comprovados na escrituração (fls
109/118). Observa a fiscalização que: (i) a escrituração do trimestre não exibe despesas de
armazenagem e frete nas vendas; (ii) as notas fiscais de saída, pelas exportações
realizadas, informam, de fato, correr o frete por conta do destinatário (fls 138/143) (art.
3o, caput, IX, da Lei no 10.833, de 2003).”

A Recorrente, por sua vez, sustenta que a realidade dos fatos, aliada à
documentação colacionada aos autos, é suficiente para comprovar que os fretes foram
efetivamente realizados no contexto das operações de venda, não obstante o equívoco ocorrido
no momento do respectivo lançamento contábil. Nesse sentido, defende que no âmbito do
processo administrativo fiscal, vigora o princípio da verdade material, segundo o qual deve
prevalecer a efetiva realidade dos fatos sobre eventuais formalidades ou falhas meramente
procedimentais. Assim, equívocos pontuais no lançamento contábil, desde que devidamente
esclarecidos e supridos por documentação idônea, não teriam o condão, por si sós, de afastar o
direito creditório do contribuinte.

Ativo imobilizado:

O acórdão ora combatido glosou os encargos relativos à depreciação do ativo
imobilizado, sob o fundamento de que os valores declarados no DACON não foram devidamente
comprovados por meio dos registros contábeis constantes do Livro Razão.
Destacou-se, ainda, que caberia à Recorrente justificar a inconsistência identificada
entre o Livro Razão e o Balancete de Verificação no que tange aos valores lançados a título de
depreciação, conforme os seguintes termos extraídos da decisão recorrida:

“ 55. A glosa também recaiu sobre encargos de depreciação do ativo imobilizado, pois que
o valor declarado no Dacon não é comprovado pelo livro razão (art. 3o da Lei no 10.833,
de 2003) (fls 120/121). Para janeiro de 2007, a escrituração apresenta R$ 372.312,63,
inferior aos R$ 513.917,05 do Dacon. [...]

Fl. 383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.776 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.720176/2010-01
10
58. Entretanto, a divergência se verifica entre o livro razão e o demonstrativo ou
balancete quanto ao valor lançado a título de depreciação. Nessa circunstância,
competiria ao requerente explicitar e justificar a inconsistência, o que efetivamente não o
empreendeu.

59. Ademais, em caso de eventual divergência entre o balancete e os livros diário e razão,
há de prevalecer os lançamentos constantes dos livros comerciais, por servirem de prova
dos fatos neles representados, ainda que utilizados em desfavor do contribuinte (art. 378
do CPC e art. 226 do Código Civil).

60. Portanto, mantém-se a glosa relativa aos encargos de depreciação.” (grifo nosso)

Em sentido contrário, entende a Recorrente que teria havido cerceamento do
direito de defesa e que pensar diferente seria demonstrar o nítido apego à formalidade em
detrimento da essência, descumprindo o Fisco o seu dever de buscar a verdade real.

Outros valores com direito a crédito:

Na manifestação de inconformidade, o contribuinte relaciona os bens e serviços
que comporiam o crédito glosado e que, segundo alegação, estariam comprovados pelo
balancete, a saber: EPI, combustíveis, fretes, manutenção e materiais.
O acórdão ora recorrido justificou a manutenção da glosa com base no argumento
de que a Recorrente não apresentou o Balancete de Verificação das contas correspondentes, além
de sustentar que alguns dos itens relacionados no DACON constituem bens e serviços em geral,
enquanto outros seriam insuscetíveis de enquadramento no conceito restrito de insumo.
Com relação às glosas apontadas — abrangendo serviços, fretes, ativo imobilizado e
demais itens — passo a tecer as seguintes considerações.
Trata-se, no presente caso, da análise acerca da comprovação do direito creditório
alegado pelo contribuinte.
O princípio da verdade material constitui fundamento basilar do processo
administrativo fiscal, devendo prevalecer sempre que o contribuinte fundamentar seu direito por
meio de documentação hábil, escrituração contábil e fiscal devidamente amparada pelos
respectivos documentos que lhe dão suporte, ainda que tal comprovação ocorra apenas na via
recursal.
Entretanto, o referido princípio não exime o contribuinte da necessária atuação
probatória. Incumbe ao contribuinte o ônus de comprovar nos autos, de forma tempestiva, a
certeza e liquidez do crédito que pretende compensar. Não é possível reconhecer crédito cuja
certeza e liquidez não tenham sido comprovadas ao longo do processo administrativo.
O ônus da prova incumbe a quem alega. A busca pela verdade material não se
presta a suprir eventual inércia do contribuinte que deixou de apresentar, no momento processual
oportuno, as provas necessárias para comprovar o crédito alegado.
Fl. 384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.776 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.720176/2010-01
11
Nesse sentido, a jurisprudência consolidada deste Conselho apresenta reiterados
precedentes, como o acórdão a seguir transcrito:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL

Período de apuração: 01/10/2004 a 31/10/2004

DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Instaurado o contencioso administrativo, em razão da não homologação de compensação
de débitos com crédito de suposto pagamento indevido ou a maior, é do contribuinte o
ônus de comprovar nos autos, tempestivamente, a certeza e liquidez do crédito
pretendido compensar. Não há como reconhecer crédito cuja certeza e liquidez não
restou comprovada no curso do processo administrativo.

DCTF. ERRO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
A alegação de erro na DCTF, a fim de reduzir valores originalmente declarados, sem a
apresentação de documentação suficiente e necessária para embasá-la, não tem o condão
de afastar despacho decisório.

DCTF. CONFISSÃO DE DÍVIDA. RETIFICAÇÃO.
A DCTF é instrumento formal de confissão de dívida, e sua retificação, posteriormente a
procedimento fiscal, exige comprovação material.

VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA.
As alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos respectivos elementos de
prova. O ônus da prova é de quem alega. A busca da verdade material não se presta a
suprir a inércia do contribuinte que tenha deixado de apresentar, no momento processual
apropriado, as provas necessárias à comprovação do crédito alegado. A busca pela
verdade material não representa remédio processual destinado a suprir injustificada
omissão probatória daquele sobre o qual recai o ônus da prova, nem pode se dar às custas
de regras jurídicas que servem, em última instância, à concretização de princípios
importantes do sistema jurídico”. Acórdão no 3003-000.647

Portanto, entendo que as divergências identificadas entre os documentos fiscais e
os erros cometidos nos lançamentos contábeis devem ser sanadas pelo contribuinte. Dessa forma,
é possível concluir que a documentação necessária à comprovação do direito pleiteado não foi
adequadamente apresentada nos autos, razão pela qual, ausentes a certeza e a liquidez do crédito
reclamado, devem ser mantidas as glosas aplicadas.
No que tange ao item glosado relativo a “combustíveis e lubrificantes”, entendo
que basta que esses bens tenham sido empregados ou consumidos nas atividades voltadas à
produção e/ou fabricação de produtos para que possam ser considerados insumos.
Entretanto, a Recorrente também não logrou demonstrar, mediante a apresentação
de provas robustas e incontestáveis, que os valores alocados na rubrica “combustíveis e
lubrificantes” guardam relação direta com a área produtiva da empresa.
Fl. 385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.776 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.720176/2010-01
12
Assim, embora reconheça a possibilidade de que combustíveis e lubrificantes
utilizados na linha de produção possam ensejar créditos da contribuição, há outro requisito
fundamental para a sua fruição: a apresentação de documentação idônea e suficiente que afaste
quaisquer dúvidas quanto a essa relação. Ressalte-se que, nos pedidos de reconhecimento de
créditos fiscais, há inversão do ônus da prova, que recai sobre o requerente, e não sobre o Fisco.
Diante disso, destaco o entendimento consolidado por este Egrégio Conselho, nos
autos do processo no 11020.001223/2005-95, Acórdão no 3401-01.430, cuja ementa transcrevo a
seguir:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS

Período de apuração: 01/02/2005 a 28/02/2005

CRÉDITOS. INSUMOS. COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. IMPOSSIBILIDADE.
De se permitir o aproveitamento de créditos originados das aquisições de
combustíveis e lubrificantes que tenham sido empregados em máquinas,
equipamentos e veículos [tratores, camionete e ônibus], necessários à produção,
desde que devidamente comprovados e quantificados mediante documentação hábil,
o que não se deu no presente caso.

CRÉDITOS. INSUMOS. PARTES E PEÇAS DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.
De se negar o aproveitamento de créditos originados da aquisição de partes e peças
diversas, por não restar demonstrada a sua relação com a produção.

CRÉDITOS. INSUMOS. SERVIÇOS. CARACTERIZAÇÃO COMO INSUMOS. FALTA DE
COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
De se permitir o aproveitamento de créditos originados de serviços prestados relacionados
à produção ou fabricação dos bens e/ou relacionados a gastos com edificações e
benfeitorias em imóveis de terceiros, desde que devidamente comprovados, o que não
se verificou no presente caso.

Recurso Voluntário Negado.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Da mesma forma, a Recorrente alega que os materiais de uso e consumo, assim
como os Equipamentos de Proteção Individual (EPI), deveriam ser objeto de creditamento,
fundamentando-se unicamente na alegação de que tais itens se enquadram no conceito de
insumo, sem, contudo, apresentar comprovação documental que sustente essa assertiva.

Perícia:

Cumpre destacar que a perícia, dada sua natureza específica, não possui a
faculdade de substituir provas que poderiam ser produzidas pela contribuinte mediante a juntada
de documentos aos autos no momento oportuno. Nesse sentido, o pedido de perícia será
Fl. 386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.776 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.720176/2010-01
13
indeferido quando o fato a ser comprovado não exigir conhecimento técnico especializado, ou
seja, quando estiver fora do âmbito de atuação do julgador.
Diante do exposto, entendo que as glosas devem ser mantidas, uma vez que os
créditos não foram devidamente comprovados por meio de provas cabais que atestem sua certeza
e liquidez, não cabendo ao princípio da verdade material suprir a ausência da produção de provas
que é ônus do contribuinte.

Conclusão:

Por todo o acima exposto, rejeito a preliminar suscitada e no mérito nego
provimento ao Recurso Voluntário.
É o voto.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS

Fl. 387
DF CARF MF
Original